Tribunal: STF
Processo: HC 266534
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rosana Elisabete Bortolassi Lopes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.035.003/SP (doc. 10).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] a paciente foi condenada definitivamente como incursa no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] da Lei n. 10.826/2003, às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e de 1 ano de detenção, em regime semiaberto [...]” (doc. 9, p. 1).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a condenação da paciente não pode subsistir, pois teve origem em violação ao domicílio, em afronta ao texto constitucional; não se amparou em provas concretas de autoria, limitando-se à presunção decorrente da coabitação; e, subsidiariamente, não observou os requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado, tampouco justificou de forma idônea a imposição de regime inicial fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em descompasso com os arts. 33, § 4º, e 44 do Código Penal.



    Diante desse quadro, a presente impetração busca o reconhecimento das nulidades e ilegalidades descritas, com vistas à absolvição da Paciente, ou, subsidiariamente, à adequação da pena imposta nos moldes legais. (doc. 1, pp. 7-8).  



    Ao final, requer:  



    [...] liminarmente, a concessão da ordem para que seja desde logo reformada a dosimetria da pena imposta a paciente, com a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução de 2/3, e consequente substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto, diante da manifesta ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal;



    Requer, ainda, a notificação da autoridade apontada como coatora para que preste as informações que entender pertinentes, bem como a posterior oitiva do Ministério Público, e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a nulidade decorrente de invasão de domicilio e absolvendo a paciente, ou, subsidiariamente, para, confirmando-se a liminar reconhecer o direito da paciente ao redimensionamento da pena e à adequação do regime inicial de cumprimento de pena, nos termos da fundamentação do writ. (doc. 1, pp. 26-27).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). MATÉRIAS JÁ APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, as matérias trazidas pela defesa já foram analisadas por esta Corte Superior no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.721.182/SP, não se justificando nova apreciação da mesma matéria. 2. Ainda que o habeas corpus se insurja contra acórdão proferido em revisão criminal, distinto do que examinou a apelação, o objeto e a causa de pedir coincidem com aqueles já apreciados por esta Corte, motivo pelo qual não é possível novo exame das mesmas teses. 3. Agravo regimental não provido. (doc. 10, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Para além disso, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos constantes de postulação anterior.



    Nessa perspectiva:



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR, SEM QUALQUER INOVAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO, OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ. II – Inviável a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior. No caso, consta da decisão impugnada que “[a] presente impetração traz pedido idêntico ao formulado no HC 779.541/SP, julgado monocraticamente em 22/2/2023. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus”. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.857 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).



    Ementa Processual penal. Agravo regimental. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. Reiteração de pedido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 2. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte”. Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin, em Sessão plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de ‘habeas corpus’” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 4. A inadequação da via eleita, não há nos autos situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 204.857 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/11/2021 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator